Tribunal: CARF
Processo: 11030.723779/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.723779/2019-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.743 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
3Z MOVIMENTAÇÃO INTELIGENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.723779/2019-12
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 908 a 926), interposto pelo contribuinte em face
do Acórdão no 1401-005.925 (fls. 877 a 890), de 18 de outubro de 2021, que por unanimidade de
votos afastou a preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, negou provimento ao
recurso voluntário.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incidem na hipótese de nulidade os autos de infração cuja fundamentação seja
suficiente para o exercício do amplo direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ATIVIDADE
DE
GUINDASTES
E
GUINCHOS.
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
No Lucro Presumido, a prestação de serviços de guindaste somente se equipara ao
serviço de transporte de cargas, para efeito de determinação de base de cálculo do
imposto de renda, quando for parte integrante de um contrato de transporte, com
remuneração exclusivamente do serviço de transporte contratado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ATIVIDADE
DE
GUINDASTES
E
GUINCHOS.
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
No Lucro Presumido, a prestação de serviços de guindaste somente se equipara ao
serviço de transporte de cargas, para efeito de determinação de base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, quando for parte integrante de um contrato de
transporte, com remuneração exclusivamente do serviço de transporte contratado.
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 17/11/2021
(fls. 905) e apresentou o recurso em 01/12/2021 (fls. 906), suscitando divergência quanto ao
percentual aplicável sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL das prestadoras de serviços de transporte de cargas por guindastes, indicando
como paradigma o Acórdão no 103-22.117.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 4a Câmara, nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 949/956):
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

O recurso propõe dissídio quanto ao percentual aplicável sobre a receita bruta para
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das prestadoras de serviços
de transporte de cargas por guindastes, nos seguintes termos:
“5. (...) a douta Turma deu aos arts. 15, § 1o, inc. II, alínea “a” e 20, da Lei no
9.249/1995 interpretação divergente da acolhida por outros colegiados deste
Conselho – em especial, pela Terceira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes no acórdão no 103-22.117 (Processo no 11080.006401/2002-17,
Relator Conselheiro Márcio Machado Caldeira, j. 19/10/2005), ora invocado
como paradigma para demonstração do dissídio.
(...)
6. O acórdão recorrido e o acórdão paradigma examinam a mesma questão –
nomeadamente, qual o percentual aplicável sobre a receita bruta para
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das prestadoras de serviços
de transporte de cargas por guindastes, à luz dos arts. 15, §1o, inc. II, alínea
“a”, e 20, da Lei no 9.249/1995 (...):
(...)
7. Quanto à matéria, entende o acórdão recorrido não ser possível “interpretar
que o mero içamento de materiais numa obra possa ser considerado como
transporte de cargas de um ponto a outro” (fl. 888).
8. Nesse contexto, sustenta que “os serviços de guincho e guindaste podem
integrar um serviço de transporte” desde que “a receita [seja] advinda do
serviço de transporte de cargas e não do mero içamento dentro de um
canteiro de obras” (...)
(...)
9. Ao que se depreende, o acórdão recorrido incorpora a equivocada definição de
transporte de carga propugnada pela RFB na SC SRRF/10a RF n° 257/2003 e no
ADI/RFB no 11/2007, segundo a qual “o transporte de carga é aquele que
promove o deslocamento de mercadorias de uma unidade econômica (seja
comercial, de construção civil, industrial, ou de armazenamento) para outra” (SC
COSIT no 266, de 26/09/2014).
10. Porém, ao restringir a definição de “transporte de carga” aos casos em que há
um deslocamento de mercadorias de uma unidade econômica a outra, o acórdão
recorrido divergiu frontalmente do acórdão no 103-22.117, proferido pela
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (Processo no
11080.006401/2002-17, Relator Conselheiro Márcio Machado Caldeira, j.
19/10/2005), quanto à interpretação conferida ao art. 15, § 1o, inc. II, alínea “a”,
da Lei no 9.249/1995.
11. Examinando caso de empresa prestadora de serviços de “guinchos e
guindastes [...] para deslocar materiais, equipamentos e peças de um local para
outro [dentro das mesmas] [...] instalações” (doc. anexo, p. 11), entendeu aquela
Col. Câmara julgadora que a autuada efetivamente realizava “transporte ou
movimentação de cargas com equipamentos especiais”, não importando, para
fins da apuração do lucro real, se essa movimentação era “vertical e/ou
horizontal” (...)
(...)
12. A divergência é evidente. Para o acórdão recorrido, “o mero içamento de
materiais numa obra” não pode “ser considerado como transporte de cargas” (fl.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

888). Diversamente, colhe-se do paradigma que o serviço “de guindaste para
movimentação de materiais no canteiro de obras” constitui “transporte de cargas,
horizontal e vertical, e não prestação de serviços em geral” (doc. anexo, p.
11/12). (...)
(...)
14. Assim, ao contrário do que supõe o acórdão ora recorrido, pouco importa,
para fins da aplicação dos arts. 15, § 1o, inc. II, alínea “a”, e 20 da Lei no
9.249/1995, se o transporte de cargas se dá na direção vertical ou horizontal, ou
se promove ou não o “deslocamento de mercadorias de uma unidade econômica
[...] para outra”. Essa conclusão, como bem aponta o paradigma, resulta do
“simples exame da lei”.”
(destaques originais)
No mais o apelo tece considerações de mérito e, ao final, formula o pedido:
“PELO EXPOSTO, requer seja este recurso especial recebido, admitido e
provido, para o efeito de, reformando o acórdão ora recorrido (fls. 877/890),
julgar totalmente improcedentes os autos de infração, desconstituindo-se
integralmente o crédito tributário.”
O paradigma colacionado, acórdão no 103-22.117, atende aos requisitos formais
previstos no Regimento Interno deste Conselho, na medida que prolatado por colegiado
distinto do recorrido, não reformado até a data de interposição do recurso especial e não
contrário a Súmula do CARF ou a decisão definitiva vinculante.
O entendimento manifestado pela Turma recorrida, baseado no ADI/RFB no 11/2007 e
ilustrado por precedentes do CARF, foi de que o “içamento” de materiais por
guindaste/guincho pode ser relacionado aos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e
12% (CSLL) quando seja obrigatoriamente parte integrante de um contrato de
transporte, ou seja, quando o emprego do guindaste/guincho seja etapa obrigatória
(acessória) do serviço mais amplo contratado, de transporte de carga (principal),
advindo a remuneração exclusivamente do dito transporte. A decisão registra que, no
presente caso, os elementos dos autos (contratos e notas fiscais) demonstrariam que a
atividade desempenhada pelo contribuinte resumia-se à movimentação ou ao içamento
de materiais em estabelecimentos ou canteiros de obras, que na visão da Turma a quo
sujeita-se ao percentual de 32%.
Confira-se o voto condutor do acórdão recorrido:
“A recorrente alegou que a atividade por ela exercida corresponde ao conceito de
transporte de cargas e, dessa forma, daria azo à aplicação dos percentuais de
presunção do lucro presumido de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). (...)
(...)
Contudo, a meu sentir, a recorrente parte de considerações genéricas acerca do
conceito de transporte no direito civil para levar a uma interpretação
excessivamente elástica da norma tributária. Vejamos como a contribuinte
interpreta a matéria:
31. Como se observa, a elementar que caracteriza a atividade é o
deslocamento da coisa de um ponto a outro. A distância, a direção, o
meio, o tempo, etc., são de todo irrelevantes.
Compulsando os autos, vê-se que a prestação de serviço efetivamente realizada
pela contribuinte resume-se ao içamento e à movimentação de materiais em
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

canteiros de obras. Não vejo como interpretar que o mero içamento de materiais
numa obra possa ser considerado como transporte de cargas de um ponto a outro.
Vale lembrar, novamente, que a contribuinte não apresentou qualquer evidência
de que realizaria efetivamente atividades que não aquela descrita pela autoridade
fiscal.
Ora, a se interpretar a norma de acordo com o ponto de vista da contribuinte,
poder-se-ia dizer que um funcionário terceirizado num canteiro de obra que, com
a ajuda de um carrinho de mão, pegasse um saco de cimento e o levasse à
betoneira estaria realizando atividade de transporte de carga. Certamente não é
esse o sentido da norma.
Assim, penso que a interpretação adotada pela RFB no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 11 de 05/07/2007 mostra-se adequado:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF
no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o que consta no processo
no 13603.002280/2003-02, declara:
Artigo único. Para fins de determinação da base de cálculo do lucro
presumido, deve ser aplicado sobre a receita bruta relativa à prestação
de serviços de guindastes, guinchos e assemelhados, o percentual de:
I - 8% (oito por cento), quando as atividades executadas por esses
equipamentos sejam obrigatoriamente parte integrante de um contrato
de transporte, e a receita seja auferida exclusivamente em função do
serviço de transporte contratado; e
II - 32% (trinta e dois por cento), quando decorra da prestação de
serviços que não integrem um contrato de transporte ou da locação dos
referidos equipamentos. (grifei)
O que se verifica é que os serviços de guincho e guindaste podem integrar um
serviço de transporte. Nesses casos, sendo a receita advinda do serviço de
transporte de cargas e não do mero içamento dentro de um canteiro de obras, a
tributação pelo lucro presumido deve ser feita com os percentuais de 8% (IRPJ) e
12% (CSLL).
No caso em tela, de acordo com os contratos e notas fiscais juntados aos autos, o
serviço resume-se à movimentação ou ao içamento de materiais em
estabelecimentos ou canteiros de obras e, portanto, aplica-se o percentual de
presunção de 32%, como feito pela fiscalização.
A interpretação aqui esposada encontra amparo na jurisprudência do CARF,
conforme se pode verificar nos seguintes julgados:
TRANSPORTE. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
ATIVIDADE ACESSÓRIA.
A atividade de carga e descarga de mercadorias como acessória de um
serviço de transporte de mercadorias, sujeita-se a mesma tributação
aplicada ao serviço de transporte. Para a apuração da base de cálculo do
IRPJ, pelo lucro presumido, somente será aplicável o percentual de 8%
quando a prestação de serviços de guindastes, esteiras, guinchos,
empilhadeiras e assemelhados, integrarem um contrato de transporte.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

Por outro lado, será aplicável o percentual de 32%, quando a
receita decorrer da prestação de serviços de guindastes, esteiras,
guinchos, empilhadeiras e assemelhados, que não integrem um
contrato de transporte. (Acórdão CARF no 1401-000.554, de
26/05/2011).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES, GUINCHOS E
ASSEMELHADOS.
EQUIPARAÇÃO
A
TRANSPORTE
DE
CARGAS. EXIGÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTE.
A prestação de serviços de guindaste somente se equipara ao serviço de
transporte de cargas, para efeito de determinação de base de cálculo do
imposto de renda, quando for parte integrante de um contrato de
transporte, com remuneração exclusivamente do serviço contratado.
(Acórdão CARF no 1001-000.649, de 03/07/2018)
SERVIÇO DE GUINDASTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL. LUCRO PRESUMIDO.
O serviço de guindaste, por falta de previsão legal específica, é
considerado prestação de serviço em geral para fins de fixação do
coeficiente incidente sobre a receita bruta para apuração do lucro
presumido. (Acórdão CARF no 1801-00.644, de 01/08/2011).
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS AUXILIARES DO
TRANSPORTE AÉREO. ATIVIDADES MEIO QUE NÃO SE
CONFUNDEM
COM
O
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
As pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido que prestam
serviços auxiliares de transporte aéreo, devem apurar a base de cálculo
do IRPJ mediante aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta
Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Os serviços
auxiliares não se confundem com os serviços de transporte.
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS AUXILIARES DO
TRANSPORTE AÉREO. ATIVIDADES MEIO QUE NÃO SE
CONFUNDEM
COM
O
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
As pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido que prestam
serviços auxiliares de transporte aéreo, devem apurar a base de cálculo
do IRPJ mediante aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta
Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Os serviços
auxiliares não se confundem com os serviços de transporte. (Acórdão
CARF no 1401-002.079, de 19/09/2017).”
(grifos e destaques do acórdão a quo)
Em suma, a decisão recorrida i) afirma que a teor da prova nos autos a atividade do
contribuinte resumia-se “ao içamento e à movimentação de materiais em canteiros de
obras”; ii) pronuncia que tal atividade não pode ser considerada “transporte de cargas de
um ponto a outro”; e iii) conclui tratar-se de prestação de serviço sujeita ao coeficiente
de presunção de 32%.
De outro lado o paradigma, apreciando imputação fiscal muito semelhante: i) afirma
que o caso era de atividade de “transporte ou movimentação de cargas com
equipamentos especiais, sendo essa movimentação vertical e/ou horizontal”; ii) registra
que o entendimento predominante na administração tributária seria de que “o transporte
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

tanto horizontal como vertical de cargas, tem na presunção do lucro um percentual de
8%”. O paradigma manifesta expressamente que o transporte “vertical” (movimentação
vertical de materiais por guinchos ou empilhadeiras) se enquadra como “transporte de
carga”, para efeito de definição do percentual de presunção de lucro, o que já confirma
o proposto dissídio frente à decisão aqui recorrida.
Destacam-se trechos do voto condutor do paradigma no 103-22.117:
“(...) a fiscalização informa da predominância de equipamentos para transporte
vertical de materiais. Assim, considera que o serviço prestado pela então
fiscalizada é em sua grande parte o de movimentação vertical de materiais, como
os realizados por guinchos ou empilhadeiras e que o serviço prestado pela
mesma muito se assemelha com a locação de equipamentos e não com o
transporte de carga.
O fisco, ao considerar a eventualidade do efetivo transporte de carga e a
impossibilidade de distinção entre transporte vertical ou horizontal aplicou o
percentual de 32% previsto para a prestação de serviços em geral, sobre o total
da receita.
(...)
(...) temos que a recorrente realiza transporte ou movimentação de cargas com
equipamentos especiais, sendo essa movimentação vertical e/ou horizontal,
utilizando-se de veículos especiais, não podendo uma simples amostragem de
clientes identificar que a recorrente presta preponderantemente transporte
vertical de cargas, como posto na peça de autuação.
Mas, nessa mesma amostragem trazida pela fiscalização, verifica-se que, pelas
declarações dos clientes, trata-se efetivamente de transporte de cargas, horizontal
e vertical, e não prestação de serviços em geral, para equipará-los a locação de
máquinas.
Por outro lado, a administração tributária em suas diversas manifestações, como
nas soluções de consultas mencionadas pelo autuante no Termo de Verificação
Fiscal, trouxe predominantemente o entendimento de que o transporte tanto
horizontal como vertical de cargas, tem na presunção do lucro um percentual de
8%.
(...)
No caso, como visto no relatório fiscal, nas peças de defesa e nas fotos dos
equipamentos utilizados no transporte vertical, verifica-se o elevado custo dos
equipamentos e a necessidade de pessoal especializado, o que confirma as
soluções de consulta, onde se conclui ser o percentual de 8% para apuração do
lucro presumido.
A fiscalização ao mencionar as soluções de consulta, aponta algumas
divergências entre as mesmas, mas verifica-se a predominância de que o
transporte vertical, como o praticado pela recorrente, se enquadra como
transporte de carga, longe de se assemelhar a locação de equipamentos, como
concluiu o autuante.
(...)
A legislação que rege a espécie, quando a mesma define os percentuais de lucro
sujeitos à tributação, levou em consideração as características de cada ramo de
atividade.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

A Lei n° 9.249/95, que rege os períodos objeto da autuação, traz o seguinte
comando:
[reprodução do art. 15 da Lei n° 9.249/95]
No caso, no entendimento do fisco que a empresa praticaria atividades sujeitas
ao percentual de 8% e 32%, teria que segregar os valores que levaria à tributação
de 32%, sendo-lhe vedado utilizar a analogia para fazer incidir o percentual
máximo de lucro presumido.
Mas, de qualquer forma, as verificações feitas pela fiscalização, em alguns
clientes, como mencionado acima, e as demais provas constantes dos autos, não
deixam dúvidas de ser a atividade da recorrente de transporte de cargas, seja
vertical e horizontal, sujeitas ao percentual de 8%.
Essas atividades estão em consonância com aquelas descritas nas diversas
soluções de consulta, o que resulta na improcedência da autuação.
Assim, deve ser cancelada a atuação de IRPJ e, conseqüentemente o lançamento
decorrente de Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), por tratar-se da mesma
matéria fática.”
(grifou-se)
Confirmado o dissídio entre Turmas, é de se dar seguimento à matéria.
Conclusão
Por todo o exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
do sujeito passivo.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
[...]
Encaminhados os autos à PFN em 08/12/2022 (fl.957), foram apresentadas
contrarrazões em 13/12/2022 (fls. 958/962) em que refuta as alegações da recorrente e pugna
pela manutenção do recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos termos regimentais.
A PFN não contestou o conhecimento do recurso em suas contrarrazões, porém
examinando o acórdão recorrido e paradigma em sua integra, entendo que este mereça uma
reanálise, dado que existem circunstâncias fáticas de cada caso que, a meu ver, podem ter sido
determinantes para as conclusões divergentes entre os colegiados.
Para melhor compreensão do quadro fático de cada processo, julgo importante
transcrever, inicialmente, excertos do relatório de cada um dos acórdãos cotejados, que expõe os
fundamentos de cada autuação:
Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL nos anos
calendários 2014 a 2016. Em síntese, a infração apontada pela fiscalização foi a
utilização indevida dos percentuais de presunção do Lucro Presumido de 8% (IRPJ) e
12% (CSLL).
Os percentuais de presunção haviam sido aplicados pela contribuinte por entender que
sua atividade consistia em transporte de cargas e que estaria sujeita à tributação pelo
lucro presumido de acordo com o artigo 15, caput, da Lei no 9.249/95, por força do
disposto no parágrafo 1o, II, “a”, in fine:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
[...] (grifei)
Entretanto, segundo a autoridade fiscal, a atividade exercida pela fiscalizada constituía-
se em serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação
de cargas e pessoas para uso em obras e, desta forma, estaria sujeita ao percentual de
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

presunção do lucro de 32%, nos temos do artigo 15, § 1o, III, “a”, do mesmo diploma
legal, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
[...] (grifei)
A tributação da CSLL encontra correspondência no artigo 20 da mesma lei.
Para dar suporte à apuração, a fiscalização analisou os contratos de prestação de
serviços apresentados pela fiscalizada, bem como notas fiscais. Destaco trecho do
Relatório Fiscal que trata da matéria: (g.n.)
Para esclarecer a real atividade da empresa, dentre outros procedimentos, foram
analisados os contratos de prestação de serviços firmados com empresas com as quais a
fiscalizada manteve relações comerciais, no período de 2014 a 2016. (g.n.)
[...]
Verificou-se que os objetos contratuais em todos os contratos apresentados
são de prestação de serviços com guindastes e equipamentos para
movimentação de cargas, prestação de serviços com Gruas de Torre para
movimentação de cargas, prestação dos serviços de içamento com utilização
de guindastes e plataforma elevatória, com pequenas variações. (g.n.)
Temos, portanto, pela análise dos contratos de prestação de serviços
firmados com seus clientes, que a 3Z Movimentação Inteligente Ltda teve
como atividade principal, de fato, a prevista no CNAE 4399-1/04- serviços
de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras.
[...]
Analisando referidas Notas Fiscais, abrangendo todo o período fiscalizado,
verifica-se no campo “discriminação dos serviços” que os serviços prestados
foram os de transporte e movimentação de guindaste, com discriminação do
custo dos equipamentos e do custo da mão de obra. (g.n.)
Constata-se que os serviços prestados, discriminados nas notas fiscais, estão em
conformidade com os registros constantes dos contratos de prestação de serviço
referidos no item 2.4, acima. (g.n.)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

Temos, portanto, pela análise das notas fiscais de prestação de serviços emitidas,
que a empresa fiscalizada teve como atividade principal, de fato, a prevista no
CNAE 4399-1/04- serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. (grifei)
Outro elemento de prova apresentado pela autoridade fiscal foi a retenção de 11% de
contribuição previdenciária (INSS) prevista em todos os contratos de prestação de
serviços. A fiscalização destacou que, na atividade de transporte de cargas, não se aplica
a retenção de INSS, conforme previsão da IN RFB no 971/2009. Conclui a fiscalização,
acerca desse tópico: (g.n.)
Assim, considerando que de fato houve a retenção do INSS pelas contratantes
dos serviços realizados pela empresa e que não se aplicaria a retenção se a
mesma tivesse prestados os serviços de transporte rodoviário de cargas, fica
demonstrado por esse critério que a 3Z Movimentação Inteligente Ltda, no
período fiscalizado, enquadrou-se na atividade correspondente ao CNAE 4399-
1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte de
cargas e pessoas para uso em obras.
Para complementar os elementos probatórios com o fito de caracterizar a atividade
efetivamente exercida pela fiscalizada, a autoridade administrativa trouxe informações
acerca da ocupação dos empregados segundo a Classificação Brasileira de Ocupações –
CBO e informações do próprio sítio da contribuinte na internet. (g.n.)
Adicionalmente, a fiscalização registrou que a contribuinte mantinha no ativo
imobilizado máquinas e equipamentos adequados à atividade já mencionada. Somente
1,88% do ativo imobilizado era composto por veículos que poderiam ser utilizados no
transporte rodoviário de cargas. Entretanto, a autoridade fiscal asseverou que não
encontrou elementos que demonstrassem que tais veículos tivessem sido efetivamente
utilizados para prestar serviços de transporte de cargas. (g.n.)
Por fim, a autoridade fiscal apontou que, na contabilidade, não havia lançamentos de
receitas na conta 31301010 Serviços de Frete, o que seria mais um indicativo de que a
contribuinte não exercia de fato a atividade de transporte rodoviário de cargas. (g.n.)
[...]
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação.
Na peça de defesa, preliminarmente, a contribuinte pugnou pela nulidade dos autos de
infração por falha na determinação da matéria tributável. Segundo a tese da
contribuinte, do enquadramento da atividade da empresa no CNAE 4399-1/04 Serviços
de operação e fornecimento de equipamentos para transporte de cargas e pessoas para
uso em obras não decorreria a conclusão de que o percentual de presunção do lucro
presumido aplicável seria de 32%. Portanto, a fiscalização deveria ter discriminado as
receitas sujeitas à aplicação do percentual de 32%. (...) – g.n.
[...]
De acordo com a contribuinte, a falta da discriminação das receitas sujeitas ao
percentual de 32% configuraria infração aos artigos 10, III do Decreto no 70.235/72 e
142 do Código Tributário Nacional – CTN e daria azo à declaração de nulidade dos
autos de infração. (g.n.)
Quanto ao mérito, a contribuinte defendeu que a discussão acerca da classificação da
atividade da empresa conforme o CNAE seria inócua, pois, de qualquer forma,
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

caracterizar-se-ia a atividade de transporte de cargas, que seria sujeita aos percentuais
de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). Em seu entendimento, de acordo com a
norma civil, a atividade desenvolvida seria de transporte de cargas e, desta forma, a
legislação tributária, por força do disposto no artigo 110 do CTN, não poderia alterá-la.
(...) – g.n.
[...]
Acórdão Paradigma:
Trata-se de exigência de diferença de IRPJ, quando o sujeito passivo, utilizando-se do
percentual de 8% para cálculo do lucro presumido, destinado aos transportadores de
carga, teve a tributação refeita para o percentual de 32%, destinado às prestadoras de
serviços em geral.
[...]
O processo mereceu o seguinte relato em primeira instância:
"Trata-se dos autos de infração de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e
contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL), lavrados contra a interessada
em 25/04/02, dos quais resulta a constituição do crédito tributário de R$
4.876.253,47 (fls. 12/44).
Os lançamentos reportam-se a infrações relativas aos anos-calendário de 1997 a
2001, período em que a contribuinte formalizou declarações de renda com base
no lucro presumido.
Os autos registram duas espécies de infração:
a) aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido: a
fiscalização rejeita o percentual de 8% adotado pela empresa, entendendo que o
correto seria 32%;
b) valores não considerados na apuração das receitas sujeitas a tributação:
aplicações financeiras, juros ativos, aluguéis recebidos e resultado sobre venda
de bens.
A intimação dos autos de infração ocorreu em 17/05/02 (fls. 12 e 28) e a
recepção da impugnação, em 17/06/02 (fls. 206/233).
Das irregularidades levantadas pela fiscalização, a contribuinte informa haver
pago os débitos acima referidos no item "b". Portanto, o contraditório subsiste
apenas quanto às matérias decorrentes do coeficiente de determinação do lucro
presumido (item "a").
O contrato social da autuada registra como objeto o "transporte especial e
movimentação de cargas, via rodoviária, efetuados por empilhadeiras e guinchos,
e locação de imóveis”.
A partir de decisões de diversos processos de consultas emanadas pela Receita
Federal (fls. 52/66), a fiscalização concluiu que o coeficiente de determinação do
lucro presumido dos serviços de guindaste (içamento, guincho ou transporte
vertical) — atividade principal da contribuinte — seria de 32%, por tratar-se de
prestação de serviço em geral. De outro lado, admite a aplicação do percentual
de 8% apenas para o exercício do transporte de cargas (transporte horizontal).
Face à autuada não haver segregado as receitas relativas às atividades de
transporte e de movimentação de carga, quando intimada, a fiscalização houve
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

por bem aplicar o percentual máximo de determinação do lucro presumido
(32%).
A contribuinte não concorda com o fisco. Destaca que efetivamente realiza as
duas espécies de transporte: o vertical, ao içar bens de terceiros, e o horizontal,
ao movimentá-los de um ponto a outro, de acordo com o contratado com os
clientes. Contudo, seu mister é realizado de forma integrada, utilizando até dois
veículos: um para fazer transporte horizontal e outro para o vertical.
A impugnante procura provar que o transporte horizontal é preponderante em
suas atividades, ao contrário do que afirma o relatório fiscal (fls. 47/51). Dentre
os documentos apresentados, destacam-se fotos de veículos de trabalho,
reportagens jornalísticas, recibos de pedágio, registros contábeis, registros
públicos, inscrições em sindicatos, declarações de seguradoras, notas fiscais e
autorizações (fls. 244/393).
Em síntese, a autuada pede o cancelamento do auto de infração pelos seguintes
motivos:
a) exerce ampla e preponderantemente o transporte horizontal em suas
atividades;
b) todas as consultas ventiladas pelo fisco são favoráveis à legitimidade do
percentual de 8%, tendo em vista sua real atividade: algumas decisões
entendem que o serviço de guindaste - mesmo que se limite apenas a içar,
remover e armazenar partes e peças - corresponde ao transporte de carga;
outras admitem considerá-lo como transporte de carga desde que o içamento
seja utilizado para colocar o bem em um veículo para posterior transporte
horizontal;
c) a existência de dupla atividade de transporte (horizontal e vertical) é
asseverada pelas informações colhidas pelo fisco junto a seus clientes;
d) o transporte vertical também é uma atividade de transporte.
A impugnante ressalta que as interpretações reproduzidas nas diversas consultas
evidenciam ser controversa a matéria. Em conseqüência, há que se interpretar a
lei tributária definidora de infrações da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida (art. 112 do CTN). Ademais, mesmo que as consultas impliquem
em norma complementar (art. 100, I e III), as decisões que lhe são prejudiciais
não poderiam retroagir para prejudicá-la (art. 106, I, do CTN).
[...]
Pelo que se extrai da descrição da autuação no acórdão recorrido, a fiscalização
aponta que a única atividade exercida pela contribuinte é a de serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em
obras, cujo percentual de apuração do lucro presumido é de 32%. Esta constatação baseou-se na
análise dos contratos com os clientes, na descrição da notas fiscais emitidas, no CNAE da
empresa e seria consubstanciado na retenção de 11% de contribuição previdenciária em todos os
contratos de prestação de serviços (não aplicável ao transporte de cargas); no código de
ocupação dos empregados registrados pela empresa e na ausência de lançamento de receitas com
fretes na contabilidade. A contribuinte aponta nulidade da autuação por falta de indicação das
receitas sujeitas ao percentual de 32%, questiona a interpretação dada pela fiscalização quanto ao
correto enquadramento de sua atividade, defendendo que se trata de transporte de cargas de
qualquer forma e que o percentual aplicável correto é de 8%.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

No caso do acórdão paradigma a atividade econômica da empresa, registrada no
seu contrato social é o de o transporte especial e movimentação de cargas, via rodoviária,
efetuados por empilhadeiras e guinchos, e locação de imóveis. A fiscalização entendeu que o
percentual de determinação do lucro presumido seria de 32% para as atividades de içamento,
guincho ou transporte vertical, que seria a atividade principal da contribuinte; admitindo a
aplicação do percentual de 8% para o transporte de cargas. Contudo, em face de não haver
segregação entre as receitas de transporte de cargas e as de movimentação de cargas, aplicou o
percentual de 32% a toda a receita. A contribuinte buscou provar que exerce preponderantemente
transporte horizontal em suas atividades, apresentando documentos e registros contábeis.
O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade e, no mérito, manteve a
autuação pelos fundamentos extraídos dos seguintes excertos do voto, verbis:
[...]

Constato que o Relatório Fiscal, que traz o fundamento dos autos de infração, é didático
e detalhado na descrição dos elementos de prova e da interpretação dos fatos que, no
entendimento da autoridade fiscal, configuram a infração.
A autoridade fiscal examinou contratos, notas fiscais, lançamentos contábeis, dados
públicos no sítio da internet, CBO dos empregados para concluir que a atividade
efetivamente exercida pela contribuinte não era a de transporte de cargas, mas de
serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras. Também demonstrou que tal atividade estaria
submetida, em seu entendimento, à tributação do lucro presumido com a aplicação dos
percentuais de presunção de 32%.
A fundamentação é clara e compreensível. Desta forma, permitiu que a contribuinte
exercesse plenamente seu direito de defesa.
Da mesma forma, não entendo que tenha havido qualquer generalização por parte da
fiscalização. Examinando o Relatório Fiscal, verifico que a fiscalização asseverou ter
examinado todos os contratos, todas as notas fiscais apresentadas, todos os lançamentos
contábeis de receitas. Chegou ao ponto de afirmar que havia veículos capazes de fazer
transporte de carga, no entendimento atribuído pela fiscalização, mas que não encontrou
evidência de que a contribuinte os tenha efetivamente utilizado para o transporte de
cargas.
Ou seja, no que diz respeito à fundamentação dos lançamentos de ofício, a autoridade
fiscal entendeu que todas as operações realizadas pela contribuinte enquadravam-se na
classificação feita e, portanto, a totalidade da receita submeter-se-ia à aplicação do
percentual de presunção de 32%.
Não houve, portanto, na fundamentação dos lançamentos de ofício, qualquer
generalização acerca da apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL. (g.n.)
[...]
De fato, no que tange à nulidade, a contribuinte é que apresentou um argumento
genérico. Não trouxe aos autos nenhuma argumentação que apontasse contratos e
notas fiscais ou outros elementos de prova que demonstrassem a realização de
atividade distinta daquela descrita pela fiscalização. Limitou-se a dizer que a
atividade poderia ser interpretada como sendo transporte de carga e, portanto, sujeita à
aplicação dos percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). (g.n.)
[...]
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

Nesta esteira, voto, por afastar a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Mérito
“A recorrente alegou que a atividade por ela exercida corresponde ao conceito de
transporte de cargas e, dessa forma, daria azo à aplicação dos percentuais de presunção
do lucro presumido de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). (...)
(...)
Contudo, a meu sentir, a recorrente parte de considerações genéricas acerca do conceito
de transporte no direito civil para levar a uma interpretação excessivamente elástica da
norma tributária. Vejamos como a contribuinte interpreta a matéria:
31. Como se observa, a elementar que caracteriza a atividade é o deslocamento
da coisa de um ponto a outro. A distância, a direção, o meio, o tempo, etc., são
de todo irrelevantes.
Compulsando os autos, vê-se que a prestação de serviço efetivamente realizada pela
contribuinte resume-se ao içamento e à movimentação de materiais em canteiros de
obras. Não vejo como interpretar que o mero içamento de materiais numa obra possa ser
considerado como transporte de cargas de um ponto a outro.
Vale lembrar, novamente, que a contribuinte não apresentou qualquer evidência de que
realizaria efetivamente atividades que não aquela descrita pela autoridade fiscal.
Ora, a se interpretar a norma de acordo com o ponto de vista da contribuinte, poder-se-
ia dizer que um funcionário terceirizado num canteiro de obra que, com a ajuda de um
carrinho de mão, pegasse um saco de cimento e o levasse à betoneira estaria realizando
atividade de transporte de carga. Certamente não é esse o sentido da norma.
Assim, penso que a interpretação adotada pela RFB no Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 11 de 05/07/2007 mostra-se adequado:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30
de abril de 2007, e tendo em vista o que consta no processo no
13603.002280/2003-02, declara:
Artigo único. Para fins de determinação da base de cálculo do lucro presumido,
deve ser aplicado sobre a receita bruta relativa à prestação de serviços de
guindastes, guinchos e assemelhados, o percentual de:
I - 8% (oito por cento), quando as atividades executadas por esses
equipamentos sejam obrigatoriamente parte integrante de um contrato de
transporte, e a receita seja auferida exclusivamente em função do serviço de
transporte contratado; e
II - 32% (trinta e dois por cento), quando decorra da prestação de serviços que
não integrem um contrato de transporte ou da locação dos referidos
equipamentos. (grifei)
O que se verifica é que os serviços de guincho e guindaste podem integrar um
serviço de transporte. Nesses casos, sendo a receita advinda do serviço de
transporte de cargas e não do mero içamento dentro de um canteiro de obras, a
tributação pelo lucro presumido deve ser feita com os percentuais de 8% (IRPJ) e
12% (CSLL). (destaque em negrito acrescido)
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

No caso em tela, de acordo com os contratos e notas fiscais juntados aos autos, o
serviço resume-se à movimentação ou ao içamento de materiais em
estabelecimentos ou canteiros de obras e, portanto, aplica-se o percentual de
presunção de 32%, como feito pela fiscalização. (destaque em negrito acrescido)
A interpretação aqui esposada encontra amparo na jurisprudência do CARF, conforme
se pode verificar nos seguintes julgados:
[...]
O voto condutor do paradigma trata apenas do mérito da exigência, na qual até
tangencia um possível nulidade do lançamento pela não segregação das receitas de transporte de
cargas das receitas de movimentação de carga para fins de determinação do percentual de
presunção, mas conclui pelo provimento do recurso em face da análise dos elementos
apresentados tanto pela fiscalização quanto pela recorrente, verbis:
[...]
Conforme posto em relatório, a controvérsia dos presentes autos tem pertinência com o
percentual do lucro presumido a ser aplicado às atividades da recorrente.
O auto de infração consigna a aplicação indevida de coeficiente de determinação do
lucro, quando a contribuinte considerou o percentual de 8% destinada às empresas de
transporte de cargas, quando a fiscalização entende ser este percentual de 32% destinada
às empresas prestadoras de serviços em geral, conforme o relatório que integra a peça
acusatória.
Diz o relatório de fls.45/51 que "o contribuinte com ramo de atividade de 'transporte
especial e movimentação de cargas, via rodoviária, efetuados por empilhadeiras,
guinchos, e locação de imóveis', conforme contrato social (anexo I, volume I, fis. 102 a
115), vem utilizando, para o cálculo do IRPJ, o coeficiente de presunção de 8% (oito
por cento) alegando tratar-se de sua atividade de transporte de carga".
Menciona, ainda, o relatório, diversas consultas à Receita Federal a respeito do assunto,
não havendo consenso nas decisões, conforme explicitado às fis. 50, nos seguintes
termos:
"A decisão SRRF/83 RF/DISIT N° 99, de 25 de maio de 1998 (fis. 52), que deu
origem a uma série de consultas (Decisão n° 162/98 da 9a RF, Decisões 06/99 e
07/99, ambas da 4a RF) (fis. 55, 58 e 61), extrai fundamentos dos conceitos
gramaticais e jurídicos de "transporte" e "carga", concluindo pela aplicação do
percentual de 8% para a prestação de serviço de guindaste. Ressalta que,
havendo locação do equipamento, o percentual passa a ser de 32%.
Posteriormente, a Decisão SRRF/93 RF/SISIT N° 162, de 05 de outubro de
1998, analisando a atividade de serviços de caminhão-guincho, distinguiu as
atividades de serviço de guindaste e transporte de cargas. Ressaltou que o
entendimento da Decisão n° 99 (aplicação de 8% sobre serviços de guindaste)
aplica-se nas situações onde o "transporte de carga se realiza por meio de
guindaste, elevadores de carga, esteiras rolantes, empilhadeiras, etc,,desde que
oneroso e que venha substituir qualquer veículo de transporte usualmente
empregado (caminhões, aeronaves, navios, etc.) para o deslocamento de cargas"
(grifo do termo de verificação)
A leitura da Decisão n° 99 parece não conduzir exatamente a esta conclusão, mas
de qualquer forma é esta a linha de argumentação da Decisão n° 162, que
concluiu pela aplicação do percentual de 32% para o serviço de guincho,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

distinguindo serviços de guindaste e de transporte de cargas, (negrito não é do
original)
Embora a Decisão n° 162 tentasse conciliar o entendimento ali contido, com a
argumentação da Decisão n° 99, nos parece estabelecida a divergência de
interpretações. A decisão n° 99 concluiu pelo percentual de 8% para o serviço de
guindaste, equiparando-o ao transporte de cargas, sem considerações a respeito
da utilização ou não dos equipamentos em substituição a veículo de transporte.
Já a Decisão n° 162 reputa importante a distinção entre o transporte de cargas e o
serviço de guindaste, destacando que este último, conquanto possa envolver
algum deslocamento do bem até o local definido, é remunerado essencialmente
pela utilização do equipamento. Desta forma admite o percentual de 8% para o
serviço de guindaste somente nos casos em que este equipamento é utilizado para
transportar cargas, em substituição a veículos usualmente utilizados para o
deslocamento de cargas.
No mesmo sentido da Decisão n° 99 estão as decisões n°s 06 e 07 da DISIT/43
RF, de 11 de maio de 1999. Estas decisões limitaram-se a reproduzir os
conceitos contidos na Decisão n° 99, concluindo pela aplicação do percentual de
8%.
Em 31 de agosto de 2001 foi proferida a Solução de Consulta n° 206 (fls. 64) da
DISIT/83 RF, que concluiu pela aplicação do percentual de 8% no serviço de
movimentação de containers somente nos casos em que este serviço é prestado
como parte integrante de um serviço de transporte. A movimentação de
containers por meio de guindastes para fins exclusivamente de armazenamento
sujeita-se ao percentual de 32%."
Após essas considerações o Relatório da Atividade Fiscal justifica a lavratura do auto de
infração, destacando que intimou alguns clientes a descrever a natureza do serviço
prestado e as respostas foram todas no sentido de que em sua maioria o serviço prestado
é o transporte vertical de materiais, mas eventualmente ocorre o transporte por via
pública.
Intimado o contribuinte a especificar que parte de sua receita refere a uma ou outra
atividade a resposta foi no sentido de que a empresa realiza serviços de transporte, não
distinguindo dentro do valor da receita quanto se deve a transporte vertical ou horizontal
de cargas.
Às fls. 87 do anexo I, volume I, consta Termo de Constatação Fiscal onde a fiscalização
informa da predominância de equipamentos para transporte vertical de materiais. Assim,
considera que o serviço prestado pela então fiscalizada é em sua grande parte o de
movimentação vertical de materiais, como os realizados por guinchos ou empilhadeiras
e que o serviço prestado pela mesma muito se assemelha com a locação de
equipamentos e não com o transporte de carga.
O fisco, ao considerar a eventualidade do efetivo transporte de carga e a impossibilidade
de distinção entre transporte vertical ou horizontal aplicou o percentual de 32% previsto
para a prestação de serviços em geral, sobre o total da receita.
Os clientes intimados, em número de cinco, estão relacionados a seguir com as
respectivas respostas, como consta do anexo I do volume I:
VARIG - fls. 33 - presta eventualmente serviços de guinchos e guindastes, utilizando-se
de caminhões apropriados pra deslocar materiais, equipamentos e peças de um local
para outro em suas instalações;
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

SELF - fls. 50 - presta serviços de guindaste para movimentação de materiais no
canteiro de obras e eventualmente é utilizado caminhão munck, que realiza transportes
fora dos limites do canteiro;
SODER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - fls. 75 - serviços de transporte e
deslocamento de peças pré-moldadas de concreto armado, utilizando caminhões
equipados com guinchos, guindastes de muncks para deslocamento dentre a fábrica para
o canteiro de obras e dentro dos mesmos;
SONAE - fls. 86 - presta serviços em suas diversas unidades, sendo que, na maioria dos
casos, os serviços prestados foram de deslocamento de equipamentos dentro de suas
unidades e eventuais serviços de transporte de empilhadeiras entre as filiais e transporte
de grupo gerador;
BORTONCELLO - fls.97 - transporte vertical de Lages e vigas pré moldadas dentro da
mesma obra, do solo para os pavimentos e eventualmente utiliza os serviços para
retirada de arvores e remoção das mesmas.
Nesse ponto, é importante observar que a empresa possui os seguintes registros para o
desenvolvimento de suas atividades, conforme consta de suas peças de defesa:
1) Ministério dos Transportes - DNER - Certificado de Registro e Autorização de
Empresa de Transporte Comercial (351)
2)
Sindicato Transportadores de Carga (fls 354)
3)
Seguros de responsabilidade civil de Transportador de Carga (fls. 358/360)
Vistos estes fatos, temos que a recorrente realiza transporte ou movimentação de cargas
com equipamentos especiais, sendo essa movimentação vertical e/ou horizontal,
utilizando-se de veículos especiais, não podendo uma simples amostragem de clientes
identificar que a recorrente presta preponderantemente transporte vertical de cargas,
como posto na peça de autuação.
Mas, nessa mesma amostragem trazida pela fiscalização, verifica-se que, pelas
declarações dos clientes, trata-se efetivamente de transporte de cargas, horizontal e
vertical, e não prestação de serviços em geral, para equipará-los a locação de máquinas.
Por outro lado, a administração tributária em suas diversas manifestações, como nas
soluções de consultas mencionadas pelo autuante no Termo de Verificação Fiscal,
trouxe predominantemente o entendimento de que o transporte tanto horizontal como
vertical de cargas, tem na presunção do lucro um percentual de 8%.
Isto pode se confirmar pela analise do conceito de lucro presumido, onde os percentuais
fixados na legislação guardam consonância com os custos Inerentes a essas atividades e
a provável margem de lucro, como é o caso de revenda de combustíveis para consumo.
As atividades que têm custos e despesas mais elevados têm um percentual de lucro
presumido menor, destacando como maior lucratividade aquelas atividades que
possuem maior utilização de mão de obra, exemplo das clínicas médicas, onde se
prepondera o trabalho profissional.
No caso, como visto no relatório fiscal, nas peças de defesa e nas fotos dos
equipamentos utilizados no transporte vertical, verifica-se o elevado custo dos
equipamentos e a necessidade de pessoal especializado, o que confirma as soluções de
consulta, onde se conclui ser o percentual de 8% para apuração do lucro presumido.
A fiscalização ao mencionar as soluções de consulta, aponta algumas divergências entre
as mesmas, mas verifica-se a predominância de que o transporte vertical, como o
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

praticado pela recorrente, se enquadra como transporte de carga, longe de se assemelhar
a locação de equipamentos, como concluiu o autuante.
Essa conclusão, constante do Termo de Constatação Fiscal, tem na informação da
fiscalização a predominância de equipamentos para transporte vertical de materiais, mas
considera que o serviço prestado pela então fiscalizada é em sua grande parte o de
movimentação vertical de materiais, como os realizados por guinchos ou empilhadeiras
e que o serviço prestado pela mesma muito se assemelha com a locação de
equipamentos e não com o transporte de carga.
Essa equivocada conclusão, a despeito da citação das Soluções de Consulta, por ele
mesmo descrita, demonstra a improcedência da autuação e a necessidade de reforma da
decisão recorrida.
A legislação que rege a espécie, quando a mesma define os percentuais de lucro sujeitos
à tributação, levou em consideração as características de cada ramo de atividade.
A Lei n° 9.249/95, que rege os períodos objeto da autuação, traz o seguinte comando:
[...]
Vê-se, ao simples exame da lei, que a atividade da recorrente não se enquadra como
prestação de serviços em geral, para merecer o percentual de 32%, mas o percentual de
8%, previsto no caput do citado artigo.
Observe-se que, verificando o fisco que a empresa efetua transporte horizontal de
cargas, no qual admite o percentual de 8%, efetuou a tributação do total da receita ao
percentual de 32%, fato que contamina o lançamento, ao utilizar esse percentual
como se receitas omitidas fossem.
A utilização do percentual máximo somente é permitido pela lei, na ocorrência de
omissão de receitas, quando não há como se identificar a proveniência da mesma e em
havendo atividades diversas.
No caso, no entendimento do fisco que a empresa praticaria atividades sujeitas ao
percentual de 8% e 32%, teria que segregar os valores que levaria à tributação de
32%, sendo-lhe vedado utilizar a analogia para fazer incidir o percentual máximo
de lucro presumido.
Mas, de qualquer forma, as verificações feitas pela fiscalização, em alguns clientes,
como mencionado acima, e as demais provas constantes dos autos, não deixam
dúvidas de ser a atividade da recorrente de transporte de cargas, seja vertical e
horizontal, sujeitas ao percentual de 8%.
Essas atividades estão em consonância com aquelas descritas nas diversas soluções de
consulta, o que resulta na improcedência da autuação.
Assim, deve ser cancelada a atuação de IRPJ e, conseqüentemente o lançamento
decorrente de Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), por tratar-se da mesma
matéria fática.
(destaques acrescidos)
Como se extrai dos votos condutores, para além da interpretação da lei quanto ao
percentual aplicável ao lucro presumido em cada caso o que prepondera é a análise fática da
atividade desenvolvida, sendo certo que o colegiado a quo afastou a existência de qualquer
indício de prestação de serviços de transporte de cargas no caso em apreço, com base nos
elementos apresentados tanto pela fiscalização quanto pela contribuinte, ora recorrente.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.743 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.723779/2019-12

Destaca, inclusive, que o Ato Declaratório RFB no 11/2007 admite “que os
serviços de guincho e guindaste podem integrar um serviço de transporte. Nesses casos, sendo a
receita advinda do serviço de transporte de cargas e não do mero içamento dentro de um
canteiro de obras, a tributação pelo lucro presumido deve ser feita com os percentuais de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL).”
De outra parte, o outro colegiado que proferiu o paradigma não apenas identificou
que a contribuinte realizava tanto o transporte horizontal como vertical de cargas, que no seu
entender estaria sujeito ao percentual de 8%, como também apontou que o lançamento teria sido
contaminado pelo fato de a autoridade fiscal, a despeito de reconhecer que a contribuinte exercia
a atividade de transporte de cargas em menor proporção, aplicou o percentual máximo de
presunção de 32%, pelo fato de a contabilidade da contribuinte não ter segregado as receitas. No
tocante à compreensão da atividade efetivamente realizada pela contribuinte naquele caso,
considerou que a própria declaração dos clientes trazidas pela fiscalização confirmaria a
prestação de serviços de transporte de cargas, horizontal e vertical e não prestação de serviços
em geral, para equipará-los a locação de máquinas.
Desta feita, entendo que a interpretação em cada caso deveu-se à subsunção dos
respectivos fatos (apresentados) à norma; ou seja, não existe a necessária similitude fática entre
os acórdãos cotejados que permita aferir um efetiva divergência de interpretação da legislação
aplicada, não sendo possível inferir como se conduziria o outro colegiado do CARF no exame
dos fatos deste processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 984
DF CARF MF
Original